Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NATJUS. PARECER DESFAVORÁVEL.
I. Caso em exame
1. A lide versa sobre a determinação ao Distrito Federal de fornecer a medicação Pixua Canabidiol Full Spectrum 3000mg - 100mg/ml (30ml) a menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em decisão que versa sobre tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
4. No caso, o laudo médico não apresentou a ineficácia dos outros medicamentos já utilizados e não registrou risco de óbito ou debilidade/deformidade permanente. O NATJUS manifestou-se desfavorável ao pedido, destacando a falta de comprovação científica, a ausência de recomendação pela CONITEC para o uso de derivados de cannabis no tratamento do TEA, bem como a baixa qualidade metodológica e fraco grau de recomendação para as condições apresentadas pelo requerente.
IV. Dispositivo e tese
5. Desprovimento do recurso.
Tese de julgamento: “A autorização de uso de medicações não deve ser automática ou irrestrita, mas sim mediante análise criteriosa de cada caso concreto, considerando as evidências médicas apresentadas, a eficácia do tratamento e a adequação do fármaco às condições específicas do paciente.”